Tribunal: STF
Processo: ARE 1436477
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ACIDENTE DE TRABALHO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM.



    RECURSO DO ENTE FEDERADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE EM LICENÇA REMUNERADA. ASSERÇÃO CORRETA. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE QUE, POR SI SÓ, NÃO CONSTA DO ROL DAS EXCEÇÕES LEGAIS. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. INOCORRÊNCIA DA ABALO ANÍMICO INDENIZÁVEL. TESE INSUBSISTENTE. ACIDENTE DE TRABALHO QUE RESULTOU EM LESÕES FÍSICAS E INCAPACIDADE TEMPORÁRIA AO LABOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADAMENTE FIXADO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. ALTERAÇÃO EX OFFICIO.



    1. A regra da legislação municipal é clara: a gratificação de produtividade não será devida nas licenças remuneradas – há apenas três exceções expressamente previstas e o afastamento em apreço não se enquadra a qualquer delas. Inexiste previsão legislativa legitimadora do pleito e a atividade administrativa não permite contornos hermenêuticos que ultrapassem à legalidade estrita.



    2. Em casos de danos provocados a preposto de ente público por acidente de trabalho, contudo, impera a teoria da responsabilidade subjetiva, de acordo com os ditames do artigo 7º, XVIII, da Constituição Federal, sendo esta presumida, cabendo ao empregador comprovar não ter agido com culpa, ainda que leve.



    3. Desnecessário que as lesões sejam permanentes para ensejar a responsabilização por danos morais, vez que "'qualquer ofensa à integridade física, mesmo quando passageira e sem deixar marcas estéticas, produz, muito além da sensação de incômodo, um decaimento na auto-estima da vítima que, ao se ver nesta situação, nunca se conformará com o fato de ter de padecer, física e psiquicamente, em razão da conduta culposa de outrem. eis aí identificado o dano moral' (TJSC, Apelação n. 2008.069491-1, rel. Des. Newton Janke, j. 19-5-2009)" (TJSC, Apelação Cível n. 0329977-27.2015.8.24.0023, da Capital, rel. Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 19-2-2019).



    4. A partir de 9 de dezembro de 2021, considerando a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, "haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente".



    5. Sentença reformada em parte. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Honorários recursais incabíveis.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, § 13, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA DA VANTAGEM. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 13/1964. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, 25, 37, X E XIII, 61, § 1º, II, ’A’, 68, 167, IV, E 169, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REITERAÇÃO DO VÍCIO DE OMISSÃO JÁ APONTADO NOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. NÃO CONHECIMENTO. FIXAÇÃO DE MULTA E DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CONTROVÉRSIA EXSURGIDA NOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. CONHECIMENTO. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DECLARATÓRIOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Os vícios – omissão, contradição, obscuridade ou erro material – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os acaso surgidos na decisão proferida ao julgamento dos aclaratórios anteriores. 3. Ausência de erro material justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, rejeitados” (RE nº  1.071.681/PI-AgR-ED-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber,  DJe de 18/6/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente